Tribunal: STF
Processo: AI 832175
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES NÃO MENCIONADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS .



    I – Com relação a não abertura das vistas, o Tribunal de origem decidiu a causa com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. 



    II – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para acrescentar os fundamentos expostos.